Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707070-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n 0700080-28.2022.8.07.0018, determinou ao CEBRASPE para que diligencie quanto a alteração da questão n 34 (n.o 32 no caderno de provas específico distribuído para o autor na data da aplicação da prova objetiva), nos seguintes termos: “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para modificação do gabarito da questão 32 (trinta e dois) do seu caderno de provas referentes a prova de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-se a pontuação correspondente e a sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. Afirma que a resposta da questão impugnada ao considerar que o Distrito Federal é composto por municípios padece de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, o que viola a Constituição Federal e a Lei Complementar no 94/1998, devendo o gabarito ser modificado para errado. Proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, houve a interposição de recurso pelo autor. O Agravo de Instrumento n. 0701210-10.2022.8.07.0000 (ID n. 113893061) interposto em face da decisão de ID n. 112708959, reconheceu de ofício a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda pública em face da prevenção e do disposto no art. 55, §3o do CPC. Autos distribuídos na presente data. Contestação juntada pelo CEBRASPE em ID n. 115638598. DECIDO. De início, revogo a decisão proferida pelo ID n. 112708959. Passo a análise do pedido de tutela antecipada. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal. Conforme consignado no sintético relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular questões, ou mesmo modificar o gabarito, aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. A título de observação, é importante registrar que, a despeito de a autora não ter feito menção expressa, na letra “b” da Seção VIII da exordial, à pretensão de ver anulada a questão de n.o 34 da prova matriz, o conjunto da postulação autoriza uma conclusão no sentido de que o escopo da requerente, na presente fase (inicial) do andamento processual, não se limita a obter tutela jurisdicional que lhe assegure concorrer nas fases subsequentes do certame, já que a demandante somente logrará ter as provas discursivas corrigidas caso este Juízo decida pela anulação, ainda que in limine litis, do referido item. Com efeito, tendo em conta o previsto no art. 322, §2o, do CPC1, pode-se afirmar que o pedido mediato (ou material, como preferem alguns) de tutela provisória de urgência antecipada formulado pela autora corresponde à anulação do item de n.o 34 da prova principal, e, por conseguinte, de garantia judicial de que as provas discursivas feitas por REBECCA TEIXEIRA DAS NEVES sejam corrigidas pela banca organizadora do concurso. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Dito isso, passo a analisar a questão de n.o 34 da prova matriz (a qual, no caderno de questões distribuído para a autora no dia de aplicação da prova objetiva, recebeu o n.o 33 – id. n.o 107876563), cuja redação é a seguinte: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. Ora, o art. 32, caput, da Constituição Federal é claro ao dispor que o Distrito Federal não pode ser divido em Municípios. Inclusive, a própria justificativa da banca para consideração do item como correto indica que a RIDE é uma Região Administrativa “(...) constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de (...)”, ou seja, é pelo Distrito Federal mais determinados Municípios. Apreciando o caderno processual, nota-se que o requerente assinalou que a referida alternativa estava “Errada”, em consonância com a linha de raciocínio acima exposta. Nesse sentido, reputo, quanto à questão, presente o “erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública” (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). É o caso, senão, do alegado vício evidente. Sendo assim, “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi” (Cf. STJ, 2a Turma, RMS 28.204/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/02/2009). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Não obstante, vale dizer que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá ao requerido, após alterar a gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, demonstrar se a nova pontuação obtida pelo requerente é suficiente para que o autor siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decidum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz (n.o 32 no caderno de provas específico distribuído para o autor na data da aplicação da prova objetiva) de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve a mencionada pessoa jurídica demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pelo candidato foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas da referido candidato. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intimem-se os requeridos para ciência e cumprimento do presente decisum, COM URGÊNCIA, porquanto já há notícia de divulgação dos resultados provisórios das provas discursivas. Aguarde-se a contestação do DISTRITO FEDERAL já citado. Comunique-se à Secretaria da 5a TURMA CÍVEL, AGI n. 0701210-10.2022.8.07.0000, acerca da presente decisão. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito” Sustenta que o candidato busca revisão no entendimento e nos critérios utilizados pela banca examinadora, com o objetivo de aumentar sua nota e assim conseguir prosseguir no certame. Afirma não ter ocorrido quebra de isonomia, legalidade e proporcionalidade no cumprimento das regras previstas no Edital de modo que não compete ao Judiciário a análise do mérito administrativo, não podendo, portanto, sobrepor-se às conclusões da Banca Examinadora. Cita o tema 485 do STF e decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no processo 708850-44.2021.8.07.0018 que entendeu pela inocorrência de erro grosseiro tendo em vista que a questão deveria ser analisada sob o enfoque estritamente territorial e não administrativo. Para tanto requer: “(...) seja conferido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da r. Decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento deste Agravo, para, reformando-se a r. Decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência no Processo no 0700080-28.2022.8.07.0018.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo diante da isenção legal. A questão de n.o 34 tem a seguinte redação: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. O art. 1o, caput e §1o da LC 94/1998, por sua vez, dispõe “A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018) Em uma análise preliminar, não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora ou ilegalidade flagrante da questão. A apuração de eventual violação às normas do concurso público ou incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Ademais, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853). Diante do exposto, DEFIRO a liminar para revogar a decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de março de 2022